Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA ARGUIDA. RECURSOS ANTERIORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MULTA. Não se conhece do recurso, por decisão monocrática, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o agravo de instrumento visa rediscutir matéria decidida pela segunda instância, diante da preclusão consumativa. Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, mormente porque a decisão agravada deixou claro que esta é a terceira tentativa de debater as questões objeto do agravo de instrumento, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.